Tribunal: STM
Processo: 7000015-50.2021.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 396 E 396-A DO CPP. MODULAÇÃO TEMPORAL PELA SUPREMA CORTE. FEITO INICIADO ANTES DO PRAZO ESTIPULADO PELA DECISÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPREGO DO ART. 186, § 2º, DO CPC. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. OBEDIÊNCIA AOS MANDAMENTOS DO CPPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. OFENSA DIRETA A BENS JURÍDICOS MILITARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. PROCESSO SELETIVO PARA ASPIRANTE A OFICIAL TEMPORÁRIO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL. GRAVE POTENCIALIDADE LESIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNÂNIME.
I – A preliminar de violação ao devido processo legal pelo emprego dos artigos 396 e 396-A do CPP foi rejeitada, em razão da modulação temporal efetivada pelo Pretório Excelso no RHC 142.608/SP, que preconiza a possibilidade de resposta preliminar à acusação aos feitos iniciados após 18 de dezembro de 2023. A Ação Penal Militar foi instaurada em março de 2021, ou seja, mais de dois antes da data estabelecida. Rejeição por unanimidade.
II – A revelia ocorreu em setembro de 2022, quando a Apelante, embora devidamente citada, não compareceu à audiência de instrução inicial, conforme prevê o art. 292 do CPPM. Observa-se que o uso de edital de citação e a decretação da revelia respeitaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo empregados de modo cauteloso, após mais de 1 ano em diligências. Preliminar de violação do devido processo legal rejeitada. Decisão por maioria.
III – Em relação à incompetência para julgar civis, diversamente de julgados da Corte Interamericana em que se analisou a estrutura das Cortes Militares do México e da Colômbia, a JMU não constitui relação alguma de subordinação ou de vínculo com o Ministério da Defesa, mas sim integra o Poder Judiciário. A apresentação de documentos falsos para ingresso no Exército Brasileiro se consumou enquanto ainda não havia a incorporação, fato que ocorreu em março de 2018, logo julgada por Juiz Federal da JMU e não pelo Conselho de Justiça, na forma do art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992. Então, inviável a tese de condição de prosseguibilidade, porquanto a Apelante foi julgada na condição de civil. Competência jurisdicional estabelecida na Constituição da República, em que há ofensa direta a ordem administrativa militar. Rejeição da preliminar de forma unânime.
IV - No caso do delito do art. 315 do CPM, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da Administração Militar. Cuida-se, ainda, de crime instantâneo, cuja consumação ocorre com o efetivo uso de documento falso, em prejuízo à organização castrense.
V – Pode-se afirmar que as Forças Armadas são a vítima imediata enquanto todos os demais candidatos preteridos no processo seletivo por conta da fraude da ex-militar são vítimas mediatas. A utilização de documentos falsos em processo seletivo compromete seriamente não somente a Administração Militar, mas também a disciplina exigida constitucionalmente pelas Forças, fundamental para o funcionamento adequado dessas Instituições.
VI - O uso de registros falsificados dentro do contexto militar possui igualmente uma dimensão social, isto é, há uma relação de confiança da sociedade nas Forças Armadas no que diz respeito à proteção dos interesses nacionais e à integridade de suas condutas. Qualquer brecha na integridade pode afetar essa relação. Assim, a responsabilidade penal pelo uso de certidões falsas busca não somente proteger internamente a OM, mas também manter intacta a credibilidade dessas Instituições perante a sociedade. Comprovada a potencialidade lesiva.
VII − Todas as falsidades identificadas nos Certificados e Diplomas foram objeto de suporte documental por resposta das instituições públicas e privadas que atestaram a irregularidade de cada registro. A testemunha apenas ratificou em Juízo as ilegalidades constatadas materialmente na fase de investigação.
VIII - Em relação à última tese defensiva de emprego do princípio da proporcionalidade e do ne bis in idem (não duas vezes pelo mesmo fato), diante da punição administrativa de anulação da incorporação militar pela fraude perpetrada, inexiste suporte legal e jurisprudencial. Independência das instâncias penal e administrativa. O princípio da proporcionalidade consiste na justa necessidade de resposta do Estado ao infrator da norma penal, isto é, a aplicação de uma sanção adequada ao fato praticado. O bem jurídico de confiança institucional da Administração Militar foi violado por meio de múltiplos delitos, verdadeiro crime continuado pela quantidade de documentos falsos apresentados. Assim, a repressão penal se mantém pela lesão ao bem jurídico tutelado.
IX – Manutenção da Sentença condenatória. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000015-50.2021.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALINE CRUZ DE PAULA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PARIDADE
PROCESSUAL, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE A
ACOLHIAM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, A FIM DE MANTER
A SENTENÇA MONOCRÁTICA DO JUÍZO DA 12ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000015-50.2021.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ALINE CRUZ DE PAULA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 396 E 396-A DO
CPP. MODULAÇÃO TEMPORAL PELA SUPREMA CORTE. FEITO
INICIADO ANTES DO PRAZO ESTIPULADO PELA DECISÃO.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
EMPREGO DO ART. 186, § 2º, DO CPC. DECRETAÇÃO DE REVELIA.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. OBEDIÊNCIA AOS MANDAMENTOS DO
CPPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA
JULGAR CIVIS. OFENSA DIRETA A BENS JURÍDICOS MILITARES.
REJEIÇÃO. MÉRITO. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. PROCESSO
SELETIVO PARA ASPIRANTE A OFICIAL TEMPORÁRIO. PROVAS
DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL. GRAVE POTENCIALIDADE
LESIVA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNÂNIME.
I – A preliminar de violação ao devido processo legal pelo emprego dos artigos
396 e 396-A do CPP foi rejeitada, em razão da modulação temporal efetivada
pelo Pretório Excelso no RHC 142.608/SP, que preconiza a possibilidade de
resposta preliminar à acusação aos feitos iniciados após 18 de dezembro de
2023. A Ação Penal Militar foi instaurada em março de 2021, ou seja, mais de
dois antes da data estabelecida. Rejeição por unanimidade.
II – A revelia ocorreu em setembro de 2022, quando a Apelante, embora
devidamente citada, não compareceu à audiência de instrução inicial, conforme
prevê o art. 292 do CPPM. Observa-se que o uso de edital de citação e a
decretação da revelia respeitaram os princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, sendo empregados de modo cauteloso, após mais de 1 ano
em diligências. Preliminar de violação do devido processo legal rejeitada.
Decisão por maioria.
III – Em relação à incompetência para julgar civis, diversamente de julgados da
Corte Interamericana em que se analisou a estrutura das Cortes Militares do
México e da Colômbia, a JMU não constitui relação alguma de subordinação ou
de vínculo com o Ministério da Defesa, mas sim integra o Poder Judiciário. A
apresentação de documentos falsos para ingresso no Exército Brasileiro se
consumou enquanto ainda não havia a incorporação, fato que ocorreu em março
de 2018, logo julgada por Juiz Federal da JMU e não pelo Conselho de Justiça,
na forma do art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992. Então, inviável a tese de
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição de prosseguibilidade, porquanto a Apelante foi julgada na condição de
civil. Competência jurisdicional estabelecida na Constituição da República, em
que há ofensa direta a ordem administrativa militar. Rejeição da preliminar de
forma unânime.
IV - No caso do delito do art. 315 do CPM, o bem jurídico tutelado é o regular
funcionamento da Administração Militar. Cuida-se, ainda, de crime instantâneo,
cuja consumação ocorre com o efetivo uso de documento falso, em prejuízo à
organização castrense.
V – Pode-se afirmar que as Forças Armadas são a vítima imediata enquanto
todos os demais candidatos preteridos no processo seletivo por conta da fraude
da ex-militar são vítimas mediatas. A utilização de documentos falsos em
processo seletivo compromete seriamente não somente a Administração Militar,
mas também a disciplina exigida constitucionalmente pelas Forças, fundamental
para o funcionamento adequado dessas Instituições.
VI - O uso de registros falsificados dentro do contexto militar possui igualmente
uma dimensão social, isto é, há uma relação de confiança da sociedade nas
Forças Armadas no que diz respeito à proteção dos interesses nacionais e à
integridade de suas condutas. Qualquer brecha na integridade pode afetar essa
relação. Assim, a responsabilidade penal pelo uso de certidões falsas busca não
somente proteger internamente a OM, mas também manter intacta a
credibilidade dessas Instituições perante a sociedade. Comprovada a
potencialidade lesiva.
VII − Todas as falsidades identificadas nos Certificados e Diplomas foram
objeto de suporte documental por resposta das instituições públicas e privadas
que atestaram a irregularidade de cada registro. A testemunha apenas ratificou
em Juízo as ilegalidades constatadas materialmente na fase de investigação.
VIII - Em relação à última tese defensiva de emprego do princípio da
proporcionalidade e do ne bis in idem (não duas vezes pelo mesmo fato), diante
da punição administrativa de anulação da incorporação militar pela fraude
perpetrada, inexiste suporte legal e jurisprudencial. Independência das
instâncias penal e administrativa. O princípio da proporcionalidade consiste na
justa necessidade de resposta do Estado ao infrator da norma penal, isto é, a
aplicação de uma sanção adequada ao fato praticado. O bem jurídico de
confiança institucional da Administração Militar foi violado por meio de
múltiplos delitos, verdadeiro crime continuado pela quantidade de documentos
falsos apresentados. Assim, a repressão penal se mantém pela lesão ao bem
jurídico tutelado.
IX – Manutenção da Sentença condenatória. Unânime.
.
ACÓRDÃO
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, a fim de manter a
Sentença monocrática do Juízo da 12ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar. Ausente,
justificadamente, o Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor da ex-Aspirante Técnica Temporária do Exército (Asp OTT Ex) Aline Cruz de Paula
contra a Sentença monocrática do Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que a
condenou como incursa no art. 315 - uso de documento falso, c/c o art. 311 – falsificação de
documento, ambos do Código Penal Militar (CPM), cuja sanção final restou em 2 anos de
reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena.
O Inquérito Policial Militar (IPM) 7000229-462018.7.12.0012, instaurado pela
Portaria 004, de 8.8.2018, de competência do Comandante da 12ª Região Militar (evento 1,
doc. 2, fl.5), teve por objeto verificar a falsidade dos documentos apresentados pela Acusada
no Processo Seletivo de Aspirante a Oficial Temporário, iniciado em agosto de 2017.
Os candidatos foram incorporados ao Exército em março de 2018 e, em julho
do mesmo ano, foi dado início ao processo de veracidade e autenticidade de diploma, sob a
responsabilidade do 1º Tenente Edson Pereira de Carvalho (evento 1, doc. 2, fl 21),
momento em que se identificou falsidade nos documentos apresentados pela Acusada,
especificamente no Diploma do Curso de Bacharel em Enfermagem, supostamente expedido
pela Unieuro-DF, bem como nos Certificados de Pós-Graduação Lato-Sensu em
“Enfermagem do Trabalho” e “Auditoria Hospitalar”, atribuídos à faculdade SENAC-DF,
mediante respostas formais das respectivas instituições de ensino (evento 1, doc. 2, fls. 12-
23).
Nos autos investigatórios, consta ainda que a Apelante ocupou a vaga de
Terceiro-Sargento Técnico Temporário (3º STT), no período de 12.5.2014 a 11.1.2017
(evento 1, doc. 3, fls. 32-36).
Em 18.7.2018, a então Asp OTT Paula solicitou seu licenciamento por
convocação em concurso público da Prefeitura Municipal de Caldas Novas-GO. Entretanto,
novamente os documentos de convocação e posse do concurso municipal eram falsos (evento
1, doc. 4, fls. 6-30). Assim, anulou-se a convocação militar da Acusada em 17.82018 (evento
1, doc. 8, fl. 33).
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, no IPM 7000229-462018.7.12.0012, o Ministério Público Militar
(MPM) requereu diligências complementares a respeito de outros documentos apresentados
pela Acusada. Constatou-se a falsidade em Certificados da LS Educacional, da Universidade
Estácio de Sá e do SENAC-DF. Ainda, verificou-se a fraude em Nada Consta do Conselho
Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN-DF), bem como a ausência de relação
trabalhista com o Hospital Santa Marta (evento 52, docs. 1 a 4).
Em 19.12.2020, o Parquet castrense ofereceu Denúncia contra a ex-Asp Paula,
como incursa no art. 315 do CPM, conforme trechos destacados a seguir:
“[...] Segundo restou apurado, a denunciada concorreu às vagas destinadas
aos profissionais com graduação em curso superior de Enfermagem, em
Manaus/AM. Para cumprir o requisito exigido no Aviso de Convocação,
apresentou à comissão examinadora do certame os seguintes documentos
inautênticos:
I. Certificado de conclusão de curso e histórico escolar, relativos ao Curso de
Bacharelado em Enfermagem, supostamente expedidos pelo Instituto Euro-
Americano de Educação e Ciência e Tecnologia - UNIEURO (fl. 240 - pdf);
II. Certificados de Especialização Latu Sensu em Enfermagem do Trabalho e
em Auditoria Hospitalar, supostamente expedidos pelo SENAC- DF (fls. 208 e
241 - pdf);
III. Declaração de atividade exercida no Hospital Santa Marta Helena. (fl.
223 - pdf);
IV. Certificado de participação no Curso de Aperfeiçoamento Cálculo e
Administração de Medicamentos, supostamente expedido pela Instituição de
Ensino LS Educacional (fl. 48 - pdf);
V. Certificados de conclusão dos cursos de Especialização Pós-Graduação
Latu Sensu ‘Programa Saúde da Família’ e ‘Enfermagem Intensiva de Alta
Complexidade’, supostamente expedidos pela Universidade Estácio de Sá (fls.
63 e 69 -pdf);
VI. Declaração ‘Nada Consta’, supostamente expedida pelo COREN DF (fl.
33 - pdf).
Em razão da fraude, a denunciada logrou êxito na seleção, vindo a ser
incorporada na Exército Brasileiro como Aspirante a Oficial do Quadro de
Oficiais Técnicos Temporários - OTT, em março de 2018.”
A Denúncia foi recebida em 3.3.2021, momento em que foi instaurada a Ação
Penal Militar (APM) 7000015-50.2021.7.12.0012.
Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal da Ré, no período de
abril de 2021 a maio de 2022, inclusive por Cartas Precatórias (7000230-56.2021.7.11.0011;
7000013-76.2022.711.0011; 7000030-91.2022.7.02.0002), efetivou-se a sua citação editalícia
em 4.5.2022 (evento 85, APM 7000015-50.2021.7.12.0012).
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha de Acusação, Capitão da Reserva Remunerada do Exército (Cap
R/1 Ex) Edson Pereira de Carvalho, foi ouvida em 22.9.2022, momento em que relatou ser
usual a verificação de documentos após os processos seletivos temporários, bem como
ressaltou as falsidades encontradas nos Certificados apresentados pela Ré. A ex-Asp Paula
não compareceu ao ato, cuja consequência jurídica foi a sua revelia, na forma do art. 292 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Em Petição de 17.10.2022, a DPU requereu a intimação pessoal da Acusada,
com base no art. 186, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). O MM. Magistrado indeferiu
o pedido.
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa nada requereu, enquanto o MPM
solicitou a juntada das Certidões Criminais da Ré.
Na etapa processual de Alegações Escritas, o Parquet postulou, em 17.12.2023,
a condenação da Ré como incursa nas penas do art. 315 do CPM, acima do mínimo legal,
haja vista a quantidade de documentos falsos, o modo de execução e os meios empregados
para a prática delitiva.
Por sua vez, no dia 24.1.2024, na fase do art. 428 do CPPM, a DPU alegou
violação ao devido processo legal diante da ausência de abertura de prazo para apresentação
de resposta à Acusação, na forma do art. 396 do Código de Processo Penal (CPP) comum.
Ainda, em preliminar, suscitou incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar
a Ré, além da perda da condição de prosseguibilidade da APM. Subsidiariamente, requereu a
fixação da pena abaixo do mínimo legal, em face dos bons antecedentes da ex-Asp Paula.
Em audiência pública de 8.4.2024, iniciou-se o debate para sustentação das
Alegações Escritas pela Acusação e pela Defesa. Terminados os argumentos orais, o Juízo da
12ª CJM julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a Ré pelo crime tipificado no
art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o direito de apelar em liberdade e a concessão do
benefício do sursis. A Sentença foi publicada em 8.5.2024.
No prazo legal, a DPU interpôs o Recurso de Apelação, cujas Razões, juntadas
em 22.7.2024, alegam as preliminares de violação do devido processo legal, da garantia do
juiz natural e da perda de condição de prosseguibilidade da APM. Ao final, suscita tanto a
ausência de paridade processual pelo não contato da Apelante com a Defesa técnica quanto a
decretação de sua revelia. No mérito, ressalta a insuficiência probatória, pois a materialidade
e a autoria não foram constatadas, havendo apenas depoimento testemunhal a respeito da
falsidade documental. Ainda, em face da proporcionalidade e razoabilidade, preconiza que a
anulação de incorporação da Ré já constitui punição suficiente.
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo não provimento do Apelo defensivo e
pela rejeição da preliminar de violação do devido processo legal, visto que os efeitos do RHC
142.608 do Supremo Tribunal Federal (STF) foram modulados para empregar a resposta à
Acusação somente após as instruções que não tenham se iniciado até o dia 11.12.2023, e o
encerramento da instrução da APM 7000015-50.2021.7.12.0012 ocorreu em 24.11.2022. No
tocante às preliminares de incompetência da JMU, pleiteou a rejeição dessas, com base na
jurisprudência desta Corte Castrense. No mérito, abordou o acervo probatório para a
manutenção da condenação.
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo desprovimento da Apelação
defensiva, cujos trechos são colacionados:
“[...] a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para processos cuja
instrução não houvesse se iniciado. Ocorre que, no caso dos autos, a instrução
penal já estava em curso quando prolatado o referido acórdão e, em nenhum
momento, a Defesa requereu que lhe fosse oportunizada a apresentação de
resposta à acusação. Ao contrário, na fase do art. 427, do CPPM, a Defesa
informou que nada tinha a requerer. [...]
No caso dos autos, a acusada cometeu delito previsto no Código Penal Militar
e foi julgada monocraticamente pelo Juiz Federal da Auditoria da 12a CJM,
em perfeita observância ao art. 124, da Constituição Federal de 1988, e ao art.
30, I-B, da Lei 8.457/92. Portanto, não prospera a preliminar de nulidade por
suposta violação ao princípio do juiz natural. [...]
[...] ao verificar que o documento de convocação era falso, a autoridade militar
passou a analisar toda a documentação apresentada pela acusada no processo
seletivo, mediante consultas às instituições de ensino e ao Conselho Regional
de Enfermagem. As respostas emitidas comprovaram a inautenticidade de todos
os certificados e declarações apresentados pela ré.”
O eminente Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação merece ser conhecido, porquanto preenche os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
A DPU suscitou a preliminar de nulidade em decorrência de violação à garantia
processual do contraditório, haja vista não se oportunizar a citação da Apelante para
responder à acusação, na forma dos artigos 396 e 396-A do CPP. Assim, transcreve o
enunciado de Súmula 523 do STF, em que a falta de defesa constitui nulidade absoluta do
feito.
Entretanto, deve-se frisar a modulação temporal efetivada pelo Pretório Excelso
no RHC 142.608/SP, que preconiza a possibilidade de resposta preliminar à acusação nos
moldes dos artigos 396 e 396-A do CPP, de forma subsidiária ao CPPM:
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR (CPM, ART. 309). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR (CPM, ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA A). PRETENDIDA
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PENAL AO PROCESSO PENAL MILITAR. VIABILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO, NOS TERMOS DA
ASSENTADA DO JULGAMENTO, DO CASO CONCRETO: APLICAÇÃO DOS
CITADOS DISPOSITIVOS DO CPP AO PROCESSO MILITAR, MANTENDO-
SE A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORÉM ANULANDO-
SE OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES E DETERMINANDO-SE AO
JUÍZO MILITAR QUE OPORTUNIZE AO RECORRENTE A APRESENTAÇÃO
DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO COM FUNDAMENTO NOS MENCIONADOS
PRECEITOS PROCESSUAIS. MODULAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO
MÉDIO, DOS EFEITOS DA DECISÃO: A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA
ATA DE SESSÃO DESTE JULGAMENTO, O RITO DOS ARTS. 396 E 396-
A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL APLICA-SE AOS PROCESSOS
PENAIS MILITARES CUJA INSTRUÇÃO NÃO TENHA SE INICIADO,
RESSALVADA A HIPÓTESE EM QUE A PARTE TENHA REQUERIDO
EXPRESSAMENTE
A
CONCESSÃO
DE
OPORTUNIDADE
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO
NO
MOMENTO
OPORTUNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-
A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
[...]
6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da
Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396
e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo,
ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal
Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos
criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos
pela Lei nº 8.038/90.
7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática
benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a
Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e
do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal).
8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça
Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da
denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº
35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de
apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP.
9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução
não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à
acusação no momento oportuno.” (STF. RHC 142608/SP, Rel. Min. Dr. Edson
Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 12.12.2023, DJe de 19.3.2024; grifo nosso).
Desse modo, nos procedimentos da Justiça Militar, a resposta à Acusação foi
implementada a partir da publicação da Ata de Julgamento no RHC 142.608/SP, em 18
de dezembro de 2023, após julgamento virtual finalizado pelo Plenário da Suprema Corte
em 12 de dezembro do mesmo ano.
A modulação temporal das decisões do STF é uma prática jurídica prevista no §
3º do art. 927 do CPC, que visa mitigar os impactos de deliberações finais sobre o
ordenamento jurídico. Esse instituto ocorre, primordialmente, em casos de controle de
constitucionalidade e repercussão geral em Recurso Extraordinário, cujos efeitos começarão a
valer a partir de um determinado momento no futuro ou mesmo que não afetarão situações
passadas.
A segurança jurídica, tida como uma das bases do Estado de Direito, é
considerada um dos principais fatores para a modulação temporal, na medida em que permite
que as instituições e a sociedade prevejam as consequências de suas ações com base no
ordenamento jurídico vigente.
Assim, em casos em que a nova interpretação de alguma norma jurídica seja
capaz de gerar grande instabilidade jurídica ou prejudicar direitos ou procedimentos já
consolidados, a modulação temporal permite que os efeitos dessa mudança sejam geridos de
uma forma que minimize o impacto sobre aqueles que confiaram na lei.
Ainda, os vereditos finais do STF podem ter profundos impactos econômicos e
sociais. Em situações em que uma decisão seja capaz de acarretar consequências graves
como, por exemplo, a instabilidade financeira ou o colapso do sistema punitivo estatal, a
modulação temporal atua como uma ferramenta de equilíbrio na aplicação do princípio de
supremacia da Constituição, visando proteger a sociedade de rupturas abruptas.
Da mesma forma, o princípio da isonomia é respeitado ao assegurar tratamento
equitativo a todos os afetados por uma decisão judicial. Ao modular seus efeitos, o STF tenta
evitar que grupos ou indivíduos sejam prejudicados, de maneira injusta, simplesmente por
terem sido os primeiros a serem atingidos por uma mudança jurisprudencial.
Por conseguinte, a modulação é utilizada para proporcionar previsibilidade e
permitir uma transição mais suave do antigo para o novo regime jurisprudencial. Isso é
crucial em um sistema jurídico que lida com mudanças significativas e que busca manter a
confiança das pessoas e instituições no sistema legal.
A doutrina de Tereza Arruda Alvim detalha as três hipóteses de modulação
temporal, fundamentadas especialmente na boa-fé interpartes e na eficácia da decisão:
"O tipo mais comum de modulação é o temporal. Usualmente, neste tipo de
modulação neutraliza-se, em alguma medida, a retroatividade da eficácia da
decisão, ou seja, a força para alcançar o passado. Este é o tema central deste
ensaio.
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há uniformidade absoluta quanto à terminologia usada para designar os
tipos de modulação de efeitos de uma decisão, sob o aspecto temporal.
Optamos pela que segue, embora haja muitas variações, inclusive
terminológicas:
(1) A modulação pode ser prospectiva – prospectiva (prospective-prospective
overruling) – quando o tribunal afasta o precedente, enunciando uma regra
nova, dizendo, entretanto, que esta só se aplicará aos casos que ocorrerão
depois deste ‘anúncio’ e não aplica a regra ao caso concreto. Nesta hipótese,
estabelece-se uma data a partir da qual a nova orientação ou o novo
precedente passaria a ser eficaz.
(2) O novo precedente se aplica ao caso concreto e àqueles que vierem a
ocorrer depois da alteração.
Justifica-se o uso desta técnica para anunciar o novo precedente e não frustrar
o recorrente. O recorrente seria recompensado com o êxito e isto significa um
estímulo a que as partes tomem a iniciativa no que diz respeito à alteração do
direito, isto é, no que tange a desafiar uma situação estável por meio de
recurso.
(3) Pode-se considerar, também, haver modulação, quando se protegem da
incidência da nova regra as situações abrangidas por coisa julgada. Esta
proteção tem relevante significação jurídica, já que prestigia tanto a situação
daquele que agiu conforme a orientação abandonada, quanto a segurança que
derivou do fato de já haver coisa julgada a respeito do tema. Trata-se,
portanto, de uma dupla proteção em que se prestigia indiretamente a boa-fé das
partes." (Alvim, Teresa. Modulação - Ed. 2024. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais.
2024.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/modulacao-ed-2024/2485201661. Acesso
em: 30 de set. 2024).
A despeito da jurisprudência superada desta Corte Castrense de prevalência do
princípio da especialidade nas disposições da legislação adjetiva castrense, cujos
procedimentos e garantias respeitam o devido processo legal, no caso em debate, deve-se
seguir o julgado no Plenário do STF, em homenagem à segurança jurídica.
Dessa forma, uma vez que a APM 7000015-50.2021.7.12.0012 iniciou sua
tramitação em 3 de março de 2021, após o recebimento da Denúncia, não há possibilidade de
se aplicar o que fora julgado no RHC 142.608, o qual somente passou a ter eficácia em
processos iniciados após 18 de dezembro de 2023.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade, por inexistir de
violação ao devido processo legal nos autos da APM a quo.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PARIDADE
PROCESSUAL
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na APM 7000015-50.2021.7.12.0012, a Defesa requereu a intimação pessoal da
Acusada para a fase do art. 427 do CPPM. O MM. Magistrado indeferiu-a, uma vez que foi
decretada a revelia da Ré, na forma do art. 292 do mesmo Código.
A DPU argumenta que nunca manteve contato com a Assistida, o que
dificultaria a formulação de qualquer tese de mérito. Ainda relembra os cuidados sanitários
necessários, implementados, desde o ano de 2020, como causa do empecilho em se
comunicar com a Apelante, o que resulta no emprego do art. 186, § 2º, do CPC.
Entretanto, todo o processo seguiu o rito estabelecido para a comunicação
individual da Apelante. As diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal da Ré se
operaram por mais de um ano, mais especificamente no período de abril de 2021 a maio de
2022, mediante inúmeras Cartas Precatórias (7000230-56.2021.7.11.0011; 7000013-
76.2022.711.0011; 7000030-91.2022.7.02.0002). Assim, em 4.5.2022, ocorreu a sua citação
editalícia (evento 85, APM 7000015-50.2021.7.12.0012)
No CPPM, a citação por edital é utilizada como meio de garantir que o acusado
tenha a devida ciência do processo quando não é possível localizá-lo por meios tradicionais,
como a citação pessoal. Logo, é um ato fundamental para assegurar o direito de defesa, um
dos princípios básicos do devido processo legal.
A comunicação editalícia foi criada com base no art. 277, inciso V, alínea “d”,
do CPPM, no qual se estipula a ciência processual quando o agente se encontra em lugar
incerto ou não sabido. Destaca-se, então, que todas as tentativas de citação pessoal falharam
e, dessa forma, o paradeiro da Acusada foi considerado desconhecido. Foi uma medida
última, destinada a dar publicidade ao ato processual e, assim, assegurar à Ré o direito de
tomar conhecimento das acusações criminais.
Ainda, o processo a quo obedeceu ao art. 287, alínea “c”, do CPPM, o qual
estipula o prazo de 20 dias para a citação por edital, em caso de lugar incerto ou não sabido.
Logo, o período após a publicação foi respeitado, o que garantiu a presunção de que a ora
Apelante tomou ciência do feito.
A revelia ocorreu em setembro de 2022, quando a Ré, embora devidamente
citada, não compareceu à audiência de instrução inicial, conforme prevê o art. 292 do CPPM.
Desse modo, a despeito da ausência da ex-militar, o processo seguiu o seu trâmite usual bem
como houve a efetiva designação de defesa técnica.
A revelia, inserida no âmbito da celeridade constitucional e do devido processo
legal, evita que o processo seja paralisado indefinidamente por falta de comparecimento do
agente delitivo, promovendo, assim, a chamada eficiência jurisdicional.
No feito de origem, observa-se que o uso de edital e a decretação da revelia
respeitaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo
empregados de modo cauteloso, uma vez que todos os esforços razoáveis foram feitos para
localizar a Acusada antes de ser feita a citação editalícia.
A jurisprudência desta Corte Castrense, em face do princípio da especialidade, é
pacífica na regularidade da citação por edital prevista no CPPM:
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO
FEITO E DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem
motivo justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha
processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, não havendo
lacunas no referido Código a autorizar a aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP. A suspensão do processo e do curso da prescrição com base na aplicação
suplementar do CPP não é cabível. 2. Jurisprudência Pacífica no Âmbito da
Justiça Castrense. 3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria.” (STM. EI 7000985-51.2023.7.00.0000. Rel.
Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth, julgado em 20.6.2024, DJe de 2.8.2024;
grifo nosso).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. SUSPENSÃO DO
PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. NÃO APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DECRETAÇÃO
DA REVELIA. ART. 412 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. A Decisão pela decretação da revelia
do Embargante está em consonância com a reiterada jurisprudência
consolidada no âmbito deste Superior Tribunal Militar e referendada pela
Excelsa Corte. Nesse sentido, esgotadas as medidas legais visando à
localização do réu, o Código de Processo Penal Militar estabelece tal
procedimento, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso
prescricional, conforme disposto nos artigos 412 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar, que possui disposição específica acerca da matéria.
Inexiste, assim, lacuna ou omissão legislativa apta a justificar a aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum. O pleito
defensivo, portanto, encontra óbice intransponível no Princípio da
Especialidade. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por
maioria.” (STM. EI 7000211-84.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos
Vuyk de Aquino, julgado em 29.5.2024, DJe de 11.6.2024; grifo nosso).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em
razão da ausência de irregularidade processual.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS
A DPU suscitou preliminar de incompetência da JMU para julgar civis e, ainda,
a perda da condição de prosseguibilidade diante de anulação da incorporação militar da
Apelante, o que acarreta, em ambos os casos, a remessa do feito à Justiça comum.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que, no momento em que a ex-Asp
Paula se inscreveu no processo seletivo para oficial temporário em agosto de 2017, ela
apresentava a condição de civil e, por isso, foi julgada pelo Juiz Federal da JMU e não pelo
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conselho de Justiça, na forma do art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992.
Ou seja, o fato delitivo de apresentar documentos falsos para ingresso no
Exército se consumou enquanto ainda não havia sido incorporada à mencionada Instituição
Militar, fator que ocorreu em março de 2018. Então, inviável a tese jurídica de perda da
condição de prosseguibilidade, que considera a prática criminosa enquanto militar e o seu
posterior licenciamento das Forças Armadas.
Não se desconhece que a Convenção Interamericana de Direito Humanos,
também denominada como Pacto de São José da Costa Rica, ostenta posição hierárquica de
relevo no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo com o surgimento, no STF (RE 466.343),
da tese de supralegalidade dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
ratificados pelo Brasil, sem a observância da formalidade exigida pelo recente § 3º do art. 5º
da Constituição da República de 1988 (CR/88).
Entretanto, as ilustrações de julgados da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, trazidas pela Defesa, não se ajustam à realidade da organização dos Poderes do
Brasil, posto que, diversamente da estrutura das Cortes Militares do México e da Colômbia, a
JMU não constitui relação alguma de subordinação ou de vínculo com o Ministério da
Defesa, mas sim integra o Poder Judiciário nacional.
Assim, como os demais ramos do Judiciário, esta Justiça Militar possui quadro
próprio de magistrados de carreira, aprovados em concurso, nos termos exigidos pelo art. 93
da Constituição, submetidos às mesmas garantias e vedações, o que lhes permite assegurar a
independência e imparcialidade necessária para o exercício do múnus público.
Logo, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a submissão
de civil ao julgamento perante a JMU, em tempo de paz, é plenamente legítima, sobretudo
quando a conduta delituosa ofende diretamente bens jurídicos imprescindíveis ao regular
funcionamento das Forças Armadas.
Quanto ao ponto, o Plenário do STM tem decidido:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO.
UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da
Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem
administrativa militar. Precedentes do STM. Rejeitada, por unanimidade, a
preliminar de incompetência desta justiça especializada. Incorre nas penas
cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o civil
que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na qualidade
de despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intuito de conferir aos requisitantes o Certificado de Registro (CR).” (STM. AP
7000656-10.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgado em 7.4.2022. Publicado em 19.4.2022; grifo nosso).
A conduta do Apelante narrada na Denúncia se consubstanciou em crime
militar, cuja ação típica está prevista no art. 315 do CPM. A tipicidade indireta se subsome ao
disposto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do mesmo Código.
Destaca-se que compete à JMU processar e julgar os crimes militares definidos
em lei, consoante disposto no art. 124 da CR/88, o qual é norma constitucional originária, isto
é, regra de competência jurisdicional ratione materiae, firmada pela Assembleia Nacional no
exercício do Poder Constituinte Originário, a qual não pode ser suscitada como
inconstitucional (Ação Direita de Inconstitucionalidade 815-3/DF: “A tese de que há
hierarquia entre as normas constitucionais originárias dando azo à declaração de
inconstitucionalidade de umas em face de outras é incompossível com o sistema de
constituição rígida").
Com efeito, deriva do princípio hermenêutico da unidade da Constituição a
ideia de que inexistem normas constitucionais originárias inconstitucionais e, por essa razão,
o dispositivo supracitado, fixador da competência desta Corte Castrense, convive
harmoniosamente com os demais princípios e regras de mesma densidade normativa, entre
esses, o da isonomia.
Ressalta-se que o Congresso Nacional, por meio do Poder Constituinte
reformador, promoveu, no ano de 2004, a alteração da competência da Justiça Militar dos
Estados e entendeu ser necessário, por imperativo da adequada prestação jurisdicional aos
bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Militar, manter inalterada a competência da
JMU.
Quanto às hipóteses de ocorrência de crimes militares, também é entendimento
pacífico desta Corte que os artigos 9º e 10 do CPM estão em plena consonância com os
ditames da Carta Magna, parâmetro para o exame de recepção das normas legais anteriores à
nova ordem constitucional.
Isso porque o direito penal visa à salvaguarda dos princípios basilares da
disciplina e da hierarquia, os quais podem ser ultrajados por condutas criminosas que venham
a ser praticadas por qualquer pessoa, independentemente de possuir ou não a condição de
militar.
Não restam dúvidas de que condutas delitivas perpetradas contra a ordem
administrativa castrense, mesmo que realizadas por indivíduos sem vínculo profissional
militar, têm o potencial de causar severa lesão à disciplina e hierarquia, assim como se
verifica na hipótese dos autos.
Firme nessas razões, rejeito a preliminar de incompetência da JMU suscitada
pela Defesa.

MÉRITO
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, a primeira tese defensiva é da ausência de potencialidade lesiva em
relação à Administração Militar, o que resultaria em atipicidade da conduta, cuja matéria
poderia ser solucionada no campo do Direito Administrativo Castrense, de modo a preservar
os princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
No caso do delito do art. 315 do CPM, o bem jurídico tutelado é o regular
funcionamento da Administração Militar. Cuida-se, ainda, de crime instantâneo, cuja
consumação ocorre com o efetivo uso de documento falso, em prejuízo à organização
castrense. (Rossetto, Enio. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-
militar-comentado-ed-2024/2671976397. Acesso em: 30 de set. 2024.)
A lesão jurídica perpetrada pela Apelante foi danosa à 12ª Região Militar, pois,
de fato, o intento enganatório da Apelante se consumou com a sua incorporação como
Aspirante a Oficial Temporário. Pode-se afirmar que as Forças Armadas são a vítima
imediata enquanto todos os demais candidatos preteridos no processo seletivo por conta da
fraude da ex-militar são vítimas mediatas.
A utilização de documentos falsos em processo seletivo compromete seriamente
não somente a Administração Militar, mas também a disciplina exigida constitucionalmente
pelas Forças, fundamental para o funcionamento adequado dessas Instituições.
O uso de registros falsificados dentro do contexto militar possui igualmente
uma dimensão social, isto é, há uma relação de confiança da sociedade nas Forças Armadas
no que diz respeito à proteção dos interesses nacionais e à integridade de suas condutas.
Qualquer brecha na integridade pode afetar essa relação. Assim, a responsabilidade penal
pelo uso de certidões falsas busca não somente proteger internamente a OM, mas também
manter intacta a credibilidade dessas Instituições perante a sociedade.
Logo, a criminalização do uso de documentos falsos protege aspectos críticos
ao regular funcionamento das Instituições Militares. Entre esses, encontram-se a integridade
administrativa, a disciplina, a hierarquia, a segurança operacional e a confiança pública. Em
última análise, esses elementos asseguram que as Forças Armadas possam cumprir sua
missão de defender a soberania e a segurança nacionais de maneira responsável e confiável.
A propósito, a jurisprudência desta Corte Castrense considera haver
prejudicialidade lesiva diante da apresentação de documentos falsos junto à Administração
Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O
ART. 312, AMBOS DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
MATERIALIDADE.
NÃO
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO
DO
APELO
DEFENSIVO.
UNANIMIDADE. O uso de Certificado falso caracteriza crime de natureza
formal e instantâneo de efeitos permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de
maneira que se consuma com a simples apresentação desse documento
falsificado, sendo desnecessária a existência de eventual prejuízo à
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Castrense. Sabe-se que o reconhecimento de crime impossível é
apenas para situações gritantes, nas quais a falsificação mostra-se
escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa imediata do
documento por quem o analisa, o que não aconteceu no caso dos autos. Ao
contrário, restou-se evidenciado in tela a real potencialidade danosa do
documento apresentado na Instituição Militar, já que era capaz de iludir, em
um primeiro momento, a percepção de quem o examinasse. Quanto a não
realização de perícia no documento, insta esclarecer que existem vários meios
de provas em direito admitidas e o Laudo pericial é apenas um deles. Por isso,
deixou-se de submeter o documento a exame de peritos, porque foi possível
comprovar o falso por outros elementos probatórios igualmente idôneos e
robustos. Sendo assim, comprovou-se a tipicidade material da conduta
perpetrada pela acusada, ante a reunião de todos os elementos integrantes da
figura típica prevista no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM. Apelo
defensivo não provido. Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação 7000495-
34.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado em
17.3.2022, DJe de 12.4.2022; grifo nosso).
Cumpre destacar que, no caso concreto, ainda ocorreu o efetivo dano com a
incorporação da Apelante às fileiras do Exército.
A irresignação defensiva se opera ainda por falta de suporte probatório para a
condenação, uma vez que o depoimento testemunhal não é plenamente fidedigno para uma
certeza de imputabilidade criminal.
Entretanto, todas as falsidades identificadas nos Certificados e Diplomas foram
objeto de suporte documental por resposta das instituições públicas e privadas que atestaram
a irregularidade de cada registro. A testemunha Cap R/1 Carvalho apenas ratificou em Juízo
as ilegalidades constatadas materialmente na fase de investigação.
Registre-se a vultuosa quantidade de documentos falsos apresentados pela
Apelante, com o fim de ludibriar a Administração Militar. No total, foram utilizados sete
registros fraudulentos, como Diplomas de graduação/pós-graduação, Certificados,
Declaração de Nada Consta, Registro de Emprego e, até mesmo, Termo de Posse em suposto
concurso público na Prefeitura de Caldas Novas-GO.
O Centro Universitário Unieuro, por meio do Ofício 32/2018, de 2.8.2018,
assim respondeu acerca do Certificado de Conclusão de Curso “Bacharelado em
Enfermagem” (evento 1, doc. 2, fl. 14, IPM 7000229-46.2018.7.12.0012):
“[...] Após consulta aos nossos registros acadêmicos, verificamos que a Aline
Cruz de Paula foi aluna desta Instituição de Ensino Superior, tendo cursado o
3° semestre do CURSO DE DIREITO BACHARELADO - CAMPUS ASA SUL,
no turno noturno, encontrando-se em Abandono de Curso, a partir de 15 de
setembro de 2014.
A propósito, as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela Sra.
Aline Cruz de Paula não são de funcionários ou ex-funcionários desta
Instituição. [...]” (Grifo nosso).
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Faculdade SENAC-DF emitiu uma Declaração de Autenticidade, no sentido
de que os cursos de especialização em Auditoria Hospitalar e Enfermagem do Trabalho nunca
foram ministrados pela citada instituição (evento 1, doc. 2, fl. 21, IPM 7000229-
46.2018.7.12.0012):
“[...] Os cursos de Especialização em Auditoria Hospitalar e Especialização
em Enfermagem do trabalho nunca foram ministrados em nenhuma das
Unidades Educacionais do Senac-DF.
O modelo do formulário não está compatível com o formulário adotado e
utilizado à época da data que consta como data de expedição.
Os nomes e assinaturas de diretor e secretário escolar nunca pertenceram ao
quadro de servidores do Senac-DF, em nenhuma época, inclusive a função
‘Diretor de cursos de Especialização’, não consta no Plano de Cargos e
Salários do Senac-DF”
Haja vista o início das investigações e o intuito de se evadir do serviço militar,
de cumprimento obrigatório pelo período de 1 ano, em 18.7.2018, a então Asp Paula solicitou
seu licenciamento por convocação em concurso público da Prefeitura Municipal de Caldas
Novas-GO. Entretanto, novamente os documentos de convocação e posse do concurso eram
falsos (evento 1, doc. 4, fls. 6-30, IPM 7000229-46.2018.7.12.0012).
O Hospital Santa Marta Ltda. respondeu que não foi identificado qualquer
registro trabalhista de Aline Cruz de Paula como colaborada daquela instituição (evento 52,
doc. 4, IPM 7000229-46.2018.7.12.0012).
O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal declarou que: i. o
Nada Consta 02125/2018/NET não foi emitido pela autarquia; ii. o texto empregado destoa
do usualmente utilizado; iii. o secretário Elissandro Noronha dos Santos não ocupava o cargo
à época e sequer assinava certidões dessa natureza (evento 52, doc. 4, IPM 7000229-
46.2018.7.12.0012).
Em relação à autoria, somente o próprio candidato era responsável pelo
preenchimento e envio dos documentos, por determinação do Edital de Seleção para Serviço
Militar Temporário de Nível Superior, de agosto de 2017, no item 5.1:
“[...] É de responsabilidade do candidato o preenchimento de todos os dados
obrigatórios na inscrição. O não preenchimento ou a não apresentação do
documento original, durante a Avaliação Curricular/Entrevista, acarretará a
eliminação do mesmo.”
Desse modo, o quadro probatório de autoria e materialidade é cristalino para
tipificação penal no art. 315 do CPM. O dolo, como elemento subjetivo, é composto pelo
conhecimento dos dados objetivos e normativo do tipo legal aliado à vontade informada pelo
conhecimento atual de realizar a conduta de usar o documento falsificado ou alterado por
outrem.
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à última tese defensiva de emprego do princípio da
proporcionalidade e do ne bis in idem (não duas vezes pelo mesmo fato), diante da punição
administrativa de anulação da incorporação militar pela fraude perpetrada, inexiste suporte
legal e jurisprudencial.
O princípio da proporcionalidade consiste na justa necessidade de resposta do
Estado ao infrator da norma penal, ou seja, a aplicação de uma sanção adequada ao fato
praticado. Assim, a repressão penal deve possuir gradação no tocante à magnitude de lesão ao
bem jurídico tutelado.
Quanto ao ponto, cite-se a seguinte doutrina:
"Trata-se de verdadeiro juízo de intensidade (justa medida), em que são
colocados meios e fins em equação mediante um juízo de ponderação,
avaliando-se se o meio utilizado é ou não desequilibrado em relação ao fim. O
critério do bem jurídico é fundamental nessa deliberação, tanto se
hierarquizando sua devida importância perante os demais bens como se
mensurando a veemência do ataque por ele sofrido." (Souza, Luciano. Direito
Penal: parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-parte-
geral/1294656773. Acesso em: 30 de set. 2024).
Como explicado alhures, o bem jurídico de confiança institucional da
Administração Militar foi violado por meio de múltiplos delitos, verdadeiro crime continuado
pela quantidade de documentos falsos apresentados.
A Sentença reconheceu o crime do art. 315 do CPM em sua forma simples, por
uso de documento público, impondo a reprimenda mínima de 2 anos de reclusão, com o
benefício da suspensão condicional da pena. Entretanto, conforme jurisprudência consolidada
desta Corte, poderia ter sido reconhecido o concurso formal de crimes, em razão dos
múltiplos registros falsos apresentados pela Ré:
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIDA. USO DE
DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A
SIMPLES
APRESENTAÇÃO
DO
DOCUMENTO.
INDEPENDE
DA
OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
A UTILIZAÇÃO DE DOIS OU MAIS DOCUMENTOS FALSOS, AINDA
QUE TENHAM SIDO APRESENTADOS NO MESMO CONTEXTO
FÁTICO CONFIGURA CONCURSO FORMAL, DEVENDO SER APLICADA
A REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME DICÇÃO DO ART.
71 DO CP COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. POR MAIORIA.” (STM. EI
7000234-64.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth, julgado
em 24.8.2023, DJe de 14.11.2023).
Uma vez que se trata de Recurso exclusivo da Defesa, inviável majorar a sanção
penal da Apelante, a qual pode ser considerada justa em grau de intensidade no patamar
mínimo de 2 anos de reclusão e ainda com o benefício sursis penal.
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A repressão penal manterá intacta a relação de confiança da sociedade nas
Instituições Castrenses, uma vez que desmotivará crimes dessa natureza e,
consequentemente, fortalecerá a ordem social sem sacrificar outros valores fundamentais,
como a justiça e a dignidade humana.
Assim, em verdadeira prevenção geral positiva, destaca-se a função educativa e
afirmativa do Direito Penal, ao reforçar valores fundamentais da sociedade e a confiança no
sistema de justiça. Nesse sentido, ao aplicar a sanção criminal, o Estado reafirma as normas e
ideais importantes para o convívio social, promovendo a coesão e a aceitação das regras
comuns.
Ainda, ressalte-se que a independência das esferas administrativa e penal deve
ser reconhecida, consoante pacífica jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
ENQUADRAMENTO
DA
CONDUTA
COMO
CONTRAVENÇÃO
DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOLO
ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA.
ART. 301 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] A exclusão do
acusado, decorrente do Conselho de Disciplina, é uma medida eminentemente
administrativa e não se confunde com a apreciação do fato na seara penal
desta Justiça Especializada, não havendo nenhuma afronta aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade ou da intervenção mínima. [...]. Apelo
defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação Criminal
7000047-56.2023.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, julgado em 17.8.2023, DJe de 29.8.2023).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DPU. ART. 311 DO CPM.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINARES NULIDADES. TESES.
VIOLAÇÃO DA GARANTIA DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DA JMU
PARA JULGAR CIVIS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTS.
396
E
396-A
DO
CPP.
REJEITADAS.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. BIS IN IDEM APENAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 5. A avaliação do Juízo
sentenciante quanto à tipicidade, ilicitude e culpabilidade mostrou-se indene,
haja vista que fundamentou de maneira precisa a constatação que se extrai dos
autos, pois se trata de conduta típica, com previsão expressa no art. 311 do
CPM; ilícita, ante a ausência de causas excludentes e culpável, ante a total
possibilidade de compreensão do caráter ilícito da conduta por parte da
Acusada. 6. Da análise dos autos, observa-se que houve anulação do ato de
incorporação da ré, não havendo que falar em sanção administrativa em
decorrência da conduta. Ademais, em hipótese, fosse o caso de imposição de
eventual punição disciplinar, é cediço que as esferas penal e administrativa
são independentes, de modo que condutas que ultrapassem o limite de uma
mera transgressão disciplinar e configurem crimes devem receber a devida
resposta penal, sem que isso configure bis in idem, sob pena de incorrer na
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proteção deficiente do Estado. 7. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime.” (STM. Apelação Criminal 7000850-39.2023.7.00.0000, Rel. Min.
Alte Esq Leonardo Puntel, julgado em 9.5.2024, DJe de 25.6.2024).
Inexistente qualquer comprovação jurídica de inexigibilidade de conduta
diversa ou causa de extinção da punibilidade, deve-se manter a Decisão condenatória a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e não dar provimento ao Apelo
defensivo, a fim de manter a Sentença monocrática do Juízo da 12ª CJM, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366790v12 e do
código CRC 538b2d8f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 16/12/2024, às 17:42:32
7000015-50.2021.7.12.0012
40001366790 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000015-50.2021.7.12.0012/AM
APELANTE: ALINE CRUZ DE PAULA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, em sede de preliminar de cerceamento de
defesa por ausência de paridade processual, juntamente com a Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei divergindo da douta maioria, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor
da ex-Aspirante Técnica Temporária do Exército (Asp OTT Ex) Aline Cruz de Paula contra a
Sentença monocrática do Juízo da 12ª CJM, que a condenou como incursa no art. 315 - uso
de documento falso, c/c o art. 311 – falsificação de documento, ambos do CPM, cuja sanção
final restou em 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE
PARIDADE PROCESSUAL
Em relação à preliminar de cerceamento de defesa em razão da citação
editalícia, entendi pela impossibilidade de condenação nessas situações.
Sabe-se que a citação válida se revela como ato processual de crucial
importância ao desenvolvimento do processo, pelo qual se chama o denunciado em Juízo,
aperfeiçoando a relação processual, ao tempo em que se dá ciência dos termos da acusação e
oportuniza a promoção da defesa, no que se inicia a performance procedimental segundo o
princípio do devido processo legal abrigando a ampla defesa e o contraditório.
Sobre a matéria, sustento que a premissa de adequação do artigo 366 do Código
de Processo Penal Comum como forma de instrumentalizar, subsidiariamente, o Processo
Penal Militar, para atender as exigências constitucionais em decorrência da Convenção
Americana de Direitos Humanos e da Convenção Internacional de Direitos Civis.
Tenho defendido que o art. 292 do CPPM - que autoriza o prosseguimento do
feito à revelia do acusado, somente se aplica aos casos em que o acusado, citado
pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos do processo sem justificativa.
Contudo, no presente caso, embora tenha ocorrido a citação formal da ora
apelante, o processo seguiu seu trâmite sem que ela tivesse mantido contato com a DPU, o
que obstaculizou a apresentação de uma defesa técnica satisfatória.
O prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado, resultando
na sua condenação, promove a inobservância do devido processo legal, deixando de
assegurar ao acusado o contraditório e a ampla defesa resguardados como garantias
individuais na carta constitucional em vigor.
7000015-50.2021.7.12.0012
40001367194 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da
Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o
conhecimento prévio e pormenorizado da acusação substrato da lide formulada em juízo.
Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Poder Constituinte derivado
deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, no tocante ao
tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
Em face dessas garantias jurídico-processuais, somente é possível declarar a
revelia do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, naquelas
situações em que o acusado, após a sua citação pessoal, deixa de comparecer aos demais atos
do processo em que a sua presença seja indispensável.
Como já pontuado, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a situação
constante dos presentes autos, uma vez que a acusada, concretamente, embora tenha tido
ciência da ação pena, não participou dos atos processuais cuja participação era necessária,
tampouco teve contato com a Defesa Pública, tendo o processo seguido em razão de
presunção que não mais é aceita.
Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma
obra, sob a coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES
CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2, “b”, do Pacto de são José da Costa
Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, in
litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação
formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e
foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é
composto de dois momentos: o da informação, que se concretiza por meio da
citação, e o da reação (ou possibilidade de contradizer). A simbiose que se
vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro
momento - o do contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa
(efetividade), o segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil
desde 1992, disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que
‘toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, as
seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação
7000015-50.2021.7.12.0012
40001367194 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contra ela formulada’: a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa
acusada de um delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada
ao acusado da acusação formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida:
a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da
acusação, isto é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia e
pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest).” (GOMES, Luiz
Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116).
A controvérsia encontra-se na definição da extensão e da aplicabilidade do § 2º
do art. 186 do CPC/2015, que prevê que "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz
determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de
providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada".
O supracitado dispositivo tem por finalidade auxiliar a defesa judicial da parte
representada pela Defensoria Pública, que, em muitas situações, não consegue contato direto
com os seus assistidos. Soma-se a isso o fato de que algumas informações ou atos, por
natureza, devem ser praticados pela própria parte, o que obstaculiza serem realizados
diretamente pelo defensor.
Em situações como esta, cabe ao Poder Judiciário, em respeito aos princípios da
cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, após o requerimento da Defensoria
Pública, deveria ter determinado a notificação pessoal da assistida, o que não ocorreu.
Diante disso, no caso em tela, entendi que a revelia da Ré feriu os princípios do
devido processo legal, deixando de assegurar ao acusado o contraditório e a ampla defesa
resguardados como garantias individuais na Constituição Federal.
Ante o exposto, votei no sentido de acolher a preliminar defensiva de
cerceamento de defesa por ausência de paridade processual.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367194v5 e do código CRC 0ce6714e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 13/12/2024, às 9:27:9
7000015-50.2021.7.12.0012
40001367194 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR